Tribunal: TJBA
Processo: 8013834-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013834-04.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Promotora de Justiça: Samira Jorge APELADO: WEIDE WHISTON SANTOS DE SOUZA e outros Defensor Público do Estado: Marcelo Santana Rocha Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. APLICADA AO ACUSADO, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES EM: I – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PELO MESMO PRAZO DA PENA SUBSTITUÍDA E; II – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA RECURSAL, TANTO ACUSATÓRIA, QUANTO DEFENSIVA, CONTRA A DOSIMETRIA PRIMEVA. 1. Antecedentes criminais: o parquet argumenta que o réu ostentaria três condenações com trânsito em julgado, mas não juntou as referidas certidões aos autos, de maneira que a consideração do argumento quebraria o contraditório e ampla defesa. A tomada de iniciativa por parte deste voto em obter as supostas certidões resultaria, por sua vez, em quebra do princípio acusatório no processo penal. O ônus de provar a existência destas ações penais supostamente transitadas em julgado antes do cometimento do tipo, caberia ao parquet, que não o fez. Assim, efetivamente, não existe prova nestes autos de que o réu sustentava antecedentes criminais no momento do fato ora julgado. 2. Conduta social: no que concerne à existência de ações penais em curso, é de notório conhecimento de todos os operadores do Direito Penal no país que a jurisprudência superior inadmite a exasperação da pena-base com fundamento em ações penais em curso, seja a título de antecedentes criminais, seja em quaisquer outras circunstâncias judiciais, vide a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Confissão espontânea: o pedido defensivo ofende a literalidade da Súmula 231 do STJ. A matéria em debate já fora reapreciada pelo Tribunal de Cidadania, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no Resp n. 1.117.073/PR (Recurso Representativo de Controvérsia). De igual modo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, com efeitos decorrentes da aplicação do regime de Repercussão Geral na Questão de Ordem, assegurou às instâncias do Poder Judiciário aplicá-la em processos similares, cuja exegese não abala o teor dos artigos 65 e 68, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, tampouco o princípio da individualização da pena. 4. Forma tentada: a Súmula 582 do STJ determina que a mera inversão da posse do bem, mesmo que por um curto período de tempo, é suficiente para a configuração do crime. Dos depoimentos dos guardas municiais realizadores da prisão em flagrante, não resta dúvida que o apelante conseguiu, no iter criminis, efetivamente, inverter a posse da televisão, sendo preso em flagrante carregando a mesma. CONCLUSÃO: AMBOS APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INTEIRAMENTE MANTIDA A SENTENÇA PRIMEVA. sso: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013834-04.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Apelantes: Weide Whiston Santos de Souza e Ministério Publico do Estado da Bahia Defensor Público do Estado: Marcelo Santana Rocha Apelados: Weide Whiston Santos de Souza e Ministério Publico do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Samira Jorge Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade RELATÓRIO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações criminais, tombados sob nº. 8013834-04.2022.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como recorrentes WEIDE WHISTON SANTOS DE SOUZA e o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambas as apelações, julgando-as IMPROVIDAS, PARA MANTER HÍGIDA A SENTENÇA PRIMEVA, EM TODOS OS SEUS TERMOS, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .